Tribunal: TJDFT
Processo: 0706507-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA PELA PARTE. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese de agravo interno contra a decisão monocrática que concedeu a gratuidade de justiça ao recorrido.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão da gratuidae exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. No caso em deslinde, verifica-se que o recorrido reconheceu a existência de dois vínculos profissionais alegados pelo agravante, tendo, no entanto, se limitado a alegar a hipossuficiência econômica sem a devida demonstração de sua renda ou mesmo de outros elementos aptos a repelir os fatos articulados pelo agravante. Por essa razão, a concessão da gratuidade de justiça deve ser revogada.
4. Recurso conhecido e provido.